Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-83.2017.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos, etc.
Não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator